Tribunal: TJES
Processo: 5003836-86.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003836-86.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII, e art. 329, c/c art. 69, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ao argumento de ocorrência de erro judiciário, sob o fundamento de que a condenação estaria baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Requereu a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida a condenação criminal; e (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o conjunto probatório já apreciado em apelação, sem demonstração das hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame de fatos e provas ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão rescindendo expressamente consignou que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

5. A prisão do requerente ocorreu em situação de flagrância logo após o crime, na posse da
res furtiva
, circunstância corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

6. A apreensão dos objetos subtraídos foi formalmente documentada nos autos, constituindo elemento probatório autônomo apto a sustentar a autoria delitiva.

7. A condenação pelo crime de resistência reforça a dinâmica narrada pelos agentes públicos, diante da luta corporal travada pelo requerente durante a abordagem policial.

8. O Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ estabelece a obrigatoriedade de observância do art. 226 do CPP, mas admite a formação da convicção judicial com base em provas independentes e autônomas desvinculadas do reconhecimento viciado.

9. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal quando existirem provas independentes, como prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos.

10. O requerente não apresentou elemento novo apto a desconstituir a condenação ou demonstrar contrariedade manifesta à evidência dos autos, limitando-se a reiterar inconformismo já apreciado pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido improcedente.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes de autoria delitiva. 2. A prisão em flagrante na posse da
res furtiva
constitui elemento probatório idôneo apto a corroborar a condenação criminal. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal destinado ao mero reexame do conjunto fático-probatório sem demonstração das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 563, 621, I, II e III. CP, arts. 157, § 2º, II e VII, 329 e 69. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025 (Tema Repetitivo 1.258); STJ, AgRg-REsp nº 2.190.405/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 04.03.2026; STJ, AgRg-AREsp nº 3.025.404/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJE 27.09.2021; TJES, RevCr nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL
Nº
5003936-86.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

em face do v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. art. 157, § 2º, II e VII, e art. 329, c/c art. 69, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, a ocorrência de erro judiciário, argumentando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que, à época do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça já possuía entendimento pacificado, desde 2021, sobre a obrigatoriedade da observância do referido dispositivo legal, culminando posteriormente na edição do Tema Repetitivo 1.258. Invoca, ainda, a Resolução n.º 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça e o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da condenação até o julgamento de mérito da presente ação. No mérito, requer a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia e a consequente absolvição do requerente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18552613.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18892196, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ao argumento de que a autoria delitiva assentou-se exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia, o qual teria ocorrido em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

No v. acórdão rescindendo (id 18533189), de relatoria do E. Desembargador Fernando Zardini Antonio, a Primeira Câmara Criminal expressamente refutou a alegação de que a condenação dependia apenas do reconhecimento. Vejamos o trecho exarado no voto condutor:

“Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu pela vítima, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela, até porque, conforme visto, a vítima reconheceu o réu, como consta em suas declarações, vejamos:

(...)

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento pessoal, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito de roubo majorado que lhe foi imputado. Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior

Tribunal de Justiça:

(...).”

Embora o requerente alegue que o v. acórdão não apontou quais seriam esses outros elementos probatórios, a análise da sentença de primeiro grau (id 18533188), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, demonstra que a prisão do requerente ocorreu em situação de flagrância, instantes após o crime, na posse da
res furtiva
. Destaco trecho do depoimento do Policial Militar Lucas Athaydes Silva, transcrito na sentença:

“(...) que participou da ocorrência que culminou na prisão do acusado; que foi passado a ocorrência de que a vítima havia sido assaltada e quando as viaturas foram fazer buscas ao local se depararam com dois indivíduos com as características passadas e com a bolsa preta que era exatamente o produto que havia sido roubado; que encontraram os indivíduos com a bolsa que havia sido roubada; que a faca estava na cintura de um dos dois indivíduos; mas não se recorda qual dos dois; (...).”

No mesmo sentido, o depoimento do policial Carlos Eduardo de Oliveira Chagas (id 18533188):

“(...) que participou da prisão do acusado; que durante patrulhamento foi passado via rádio que uma viatura estava em acompanhamento a dois indivíduos; que foi passado as características e a viatura em que estava foi em apoio; que em dado momento passaram pelo rádio que a viatura havia se acidentado; que receberam informações de que os indivíduos haviam seguido pela Rua Luíza Cazzoti que é uma rua bem curta; que por conhecerem a localidade realizaram o cerco onde possivelmente os indivíduos sairiam; que ao realizarem o cerco conseguiram abordar os dois indivíduos; que salvo engano o menor estava de posse de uma faca bem grande, de aproximadamente 40 a 50 centímetros e o maior de posse de um celular e uma bolsa de mulher; (...).”

A apreensão da
res furtiva
foi devidamente formalizada, no Auto de Apreensão de fls. 60/61. Além disso, o requerente foi condenado pelo crime de resistência (art. 329 do CP), o que encontra respaldo no fato de ter entrado em luta corporal com os policiais no momento da abordagem.

A jurisprudência atual do C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema Repetitivo nº 1.258, de fato, consolida a obrigatoriedade de observação dos preceitos do art. 226 do CPP. Todavia, a própria tese firmada assevera que a prova deve ser confrontada com as demais evidências, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. (...) 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual". 3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (...) 11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)
(grifei)

Quando há prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos logo após o crime, a jurisprudência tem mitigado a alegação de nulidade absoluta baseada exclusivamente na existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. O agravante sustenta que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as formalidades legais e que a condenação foi fundamentada exclusivamente nesse reconhecimento, desconsiderando provas de álibi apresentadas nos autos. 3. O tribunal de origem afastou a alegação de nulidade, reconhecendo válido o reconhecimento pessoal realizado na delegacia, por entender que as diretrizes do art. 226 do código de processo penal foram observadas. Além disso, considerou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento, mas também em provas independentes, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante do réu em posse dos objetos subtraídos. (...) III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia foi considerado válido pelo tribunal de origem, pois atendeu às diretrizes do art. 226 do código de processo penal. 7.
A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em provas independentes, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante do réu em posse dos objetos subtraídos. 8. A existência de provas independentes, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante, obsta o acolhimento do pleito absolutório ou nulidade da condenação fundada na alegada violação do art. 226 do código de processo penal.
(...)

(STJ; AgRg-REsp 2.190.405; Proc. 2024/0489708-2; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 04/03/2026)
(grifei)

_____________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do código de processo penal não invalida o reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outros elementos probatórios independentes.
7.
A condenação do agravante está fundamentada em provas autônomas e idôneas, como os relatos das vítimas, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de policiais e a apreensão do celular subtraído na residência de um dos coautores.
(...) 9. O Recurso Especial não pode ser conhecido quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, pois o recorrente não realizou o necessário confronto analítico entre os julgados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 10. A alteração da conclusão do tribunal de origem sobre a autoria e materialidade delitivas demandaria reexame de prova, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.025.404; Proc. 2025/0312455-0; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/02/2026; DJE 18/02/2026)
(grifei)

Portanto, ainda que se desconsidere inteiramente o ato de reconhecimento formal da vítima em sede policial, a autoria delitiva resta inequivocamente comprovada pelas provas independentes produzidas nos autos, notadamente pela prisão em flagrante contínuo, pelo depoimento harmonioso dos agentes estatais e pela apreensão dos objetos subtraídos em posse dos agentes.

Com efeito, constata-se que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Ressalto que é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório, devendo ser mantida a condenação imputada ao requerente.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.